Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-78.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000039-78.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000039-78.2021.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

ODENIL DO CARMO DE SOUZA

Recorrido(s):

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

E M E N T A

RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida acima do contratado, da qual a consumidora não logrou êxito em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido para incluir o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para:

Julgar Improcedente
o pedido de indenização por danos morais;

Declarar inexistente
o débito do 2o semestre de 2020 no valor total R$ 5.765,88 (cinco mil reais setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), uma vez que não restou comprovada a rematrícula do reclamante;

Proceda-se a alteração do polo passivo da ação, para fazer constar a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Torno Definitiva
a Liminar anteriormente concedida;

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A Recorrente em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços caracterizada pelas cobranças indevidas acima do contratado, requerendo a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida acima do contratado, sendo que inclusive já havia sido reconhecido o direito de desconto em 60% do Autor na sentença dos autos
1000998 83.2020.811.0028
.

Friso que, a parte Reclamante não logrou êxito em resolver a situação na esfera administrativa, restando apenas o judiciário para tentar solucionar
a situação.

Vale ressaltar que, a Reclamante comprovou que houve cobranças insistentes mesmo após aplicação judicial do desconto de 60% nas mensalidades, sendo ainda impedido de efetuar rematrícula.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
levando-se ainda em conta a insistência da cobrança indevida
, sem a devida solução administrativa por parte da instituição.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022